Tribunal: TJMT
Processo: 1046663-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046663-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON LUCAS DE SOUZA - CPF: 704.202.841-41 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. CRIMES PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
PARA A EXIGÊNCIA DO EXAME
. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL E BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. MANUTENÇÃO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que, nos autos da execução penal,
concedeu
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a
o
apenado
, sem
a realização de
exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em d
efinir se
, para fin
s
de progressão de regime, é exigível a realização de exame criminológico em condenações por fatos anteriores à vigência da Lei
nº 14.843/2024
, bem como se há
, no caso concreto, fundamentação idônea para
exigi
r tal requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para crimes praticados antes da alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal,
por meio da Lei nº 14.843/2024,
o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo ser exigido apenas mediante decisão devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.

A gravidade abstrata do delito
e

modus operandi
violento
, por si sós,
não constituem fundamento idôneo para impor
a realização de
exame criminológico, por se
tratar
de
circunstâncias inerentes à própria condenação
,
já consideradas na fixação da pena e do regime inicial.

5. Ausente fundamentação concreta e individualizada que evidencie a necessidade do exame criminológico, mostra-se legítima a sua dispensa pelo juízo da execução, não havendo ilegalidade ou constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A progressão de regime, em execuções relativas a fatos anteriores à Lei nº 14.843/2024, rege-se pelo regime jurídico então vigente.

2.
A gravidade
inerente

a
o delito e a existência de investigação criminal em curso não constituem fundamentos idôneos para exigir exame
criminológico
para fins de concessão de benefício
. 3.

A realização de exame criminológico não é automática, exigindo fundamentação específica e individualizada”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX, XL e XLVI; LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, HC nº 979.250/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 14.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
contra decisão
proferida pel
o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que
,

no
s autos d
o

e
xecutivo
de
pena
nº 2000755-07.2025.8.11.0042, deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao
apenado

Aeke
Ruan Veríssimo Pereira
, sem
realização de
exame criminológico.

Sustenta, em síntese, a necessidade de realização d
o referido exame
,
em razão da alteração legislativa (Lei nº 14.843/2024)
diante da gravidade concreta dos delitos praticados
(homicídio qualificado e extorsão mediante sequestro)
e
de notícia de investigação sobre possível envolvimento do apenado em organização criminosa, apurada em ação penal em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves (PI). Requer a reforma da decisão do Juízo da Execução, mantendo o apenado no regime fechado até a conclusão do exame criminológico.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o apenado preenche os requisitos legais para a progressão de regime, possuindo bom comportamento carcerário e avaliação psicossocial favorável, inexistindo fundamento concreto que justifique a exigência de exame criminológico.
Sustenta ainda que a gravidade do delito não constitui fundamento idôneo para exigência do exame em questão.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a
decisão agravada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do
Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Opresente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A questão em discussão no presente agravo consiste em verificar a necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime prisional.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática dos delitos de homicídio qualificado e extorsão mediante sequestro, restando 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de pena a cumprir.

Com efeito, a progressão de regime prisional constitui importante instituto da execução penal, concretizando o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Trata-se de mecanismo que permite ao condenado, mediante o preenchimento de determinados requisitos, passar de um regime mais rigoroso para outro menos severo, de forma gradativa, possibilitando sua reinserção social de maneira paulatina e segura.

O exame criminológico, por sua vez, consiste em uma perícia multidisciplinar que visa avaliar a personalidade do apenado, seu grau de periculosidade e suas chances de reincidência, fornecendo elementos para a aferição do mérito do condenado para a obtenção de benefícios na execução penal.

O § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal,
em sua atual redação
,
introduzida pela Lei nº 14.843/2024,
dispõe que
“
e
m todos os casos, o apenado somente terá direito a progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
”

É inegável que a nova lei introduziu exigência formal de exame criminológico, todavia, é imprescindível observar o marco temporal de sua incidência, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal).

Com efeito, a exigência obrigatória do exame criminológico para progressão de regime, configura inequivocamente
,
uma lei nova mais gravosa, que impõe requisito adicional para a obtenção de benefício na execução penal. Trata-se, portanto, de norma de direito material ou, no mínimo, de norma híbrida (material e processual), que não pode retroagir para prejudicar o réu.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
que
: “
A obrigatoriedade de exame criminológico para fins de progressão de regime, reintroduzida pela Lei n. 14.843/2024, é norma de natureza penal e o art. 112, § 1
º
da LEP não pode retroagir para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência”

(HC n. 979.250/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025)
.

Nesse ponto, é importante destacar que os delitos que ensejaram a condenação do agravado foram praticados em 10 de novembro de 2017, ou seja, em momento muito anterior à vigência da
nova lei que instituiu
a exigência de exame criminológico, razão pela qual não se aplica a
o presente caso.

Superada a questão da aplicabilidade temporal da Lei nº 14.843/2024, cumpre analisar a necessidade ou não de realização do exame criminológico no caso concreto, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado antes da referida alteração legislativa.

A Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” e, no mesmo sentido, a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o juízo da execução pode “[...] determinar, para tal fim,de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Destarte, nestes casos, a realização do exame criminológico não é obrigatória, mas facultativa, dependendo de decisão fundamentada do juiz, que deve indicar elementos concretos que justifiquem sua necessidade no caso específico.

Não obstante o argumento do Ministério Público, relativo ao
modus operandi
violento do crime, destaca-se que tal circunstância,
não constitui fundamento idôneo para a exigência do exame criminológico, por se tratar de elemento inerente à própria condenação, já devidamente sopesado quando da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento
.

Consoante se extrai dos autos, o apenado preencheu o requisito objetivo para progressão do regime em 01/05/2025, sendo que, ao conceder o benefício, o Juízo da execução fundamentou sua decisão
na avaliação psicossocial favoráve
l e condicionou a progressão à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura.

O relatório psicossocial acostado aos autos concluiu favoravelmente à progressão de regime, atestando que o agravado possui vínculos familiares sólidos nesta Capital, onde residirá quando em liberdade, e que seu processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e pela Fundação Nova Chance.

Ademais, cumpre destacar que o próprio juízo da execução, ao determinar a realização de estudo psicossocial, demonstrou a adequada cautela na análise do requisito subjetivo, não se tratando, portanto, de decisão precipitada ou desprovida de fundamentação
.

O atestado
carcerário
foi juntado aos autos (mov.
104.1), e certificou o bom comportamento do apenado, uma vez que não cometeu faltas graves durante o cumprimento da pena.

Quanto à existência de investigação criminal em curso, tal circunstância não pode ser utilizada como fundamento para restringir direitos do investigado no âmbito da execução de pena anterior, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse quadro, não se vislumbra qualquer irregularidade na concessão do benefício, tampouco ilegalidade na dispensa do exame criminológico, pois ausente motivação concreta e circunstanciada que justificasse sua imposição. Ademais, a decisão do Juízo de Execução está em consonância com o ordenamento jurídico, observando as peculiaridades do caso, a ausência de elementos desabonadores, bem como a temporalidade da norma nova
,
mais
gravosa
.

Não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, deve-se prestigiar a discricionariedade do magistrado da execução, no exercício da individualização judicial da pena
, cuja decisão deve ser mantida
.

Ante o exposto, e
m dissonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao apenado
Aeke
Ruan Verissimo Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026